Tribunal: STF
Processo: ARE 1393630
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL: FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. CONVÊNIO. IRREGULARIDADES PRATICADAS EM GESTÃO ANTERIOR. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE. ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS. 1. Apelação interposta pelo Município de Garanhuns contra sentença que julgou improcedente o pedido, realizado com o objetivo de ter sua inscrição excluída dos cadastros do SIAFI e do CAUC, em relação à pendência consubstanciada no Convênio 255000/FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF CV 56963. Honorários advocatícios fixados no mínimo legal, aplicando-se as menores alíquotas previstas no art. 85, §3º, do CPC, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 4º, III, CPC). 2. Argumenta o apelante, em síntese, que: a) não pode continuar sendo penalizado pelas falhas cometidas por gestões descompromissadas com os seus deveres administrativos, em especial o de aplicar regularmente as verbas públicas, mormente pelo fato de já ter a atual gestão denunciado as irregularidades ao Ministério Público Federal, e ainda, proposto Ação Civil Pública contra o Ex-Gestor, objetivando que este seja penalizado pelos danos causados ao Município e a União; b) o Município demandante logrou êxito em demonstrar que teria adotado as providências necessárias para responsabilizar os ex-gestores e obter o ressarcimento devido, preenchendo, assim, o requisito inserto na IN 01/97STN. 3. Em contrarrazões, a União aduz ser parte ilegítima. 4. A matéria devolvida para análise deste Tribunal diz respeito à retirada da inscrição do município autor dos cadastros do SIAFI e do CAUC, em razão de débitos oriundos de obrigações pecuniárias perante a FUNASA, pelo antigo Gestor Municipal. 5. A alegação de ilegitimidade passiva da União não procede, uma vez que a ela compete controlar a disponibilização e repasse de verbas para os Municípios, quando oriundas de seus Ministérios, bem como ser a responsável pela inclusão/exclusão de informações no CAUC (PJE 0800103-90.2015.4.05.8303, rel. Des. Federal Convocado Leonardo Coutinho, julgado em 31/01/2019). 6. Nos termos do art. 5º, §§ 2º e 3º, da Instrução Normativa 01/1997, da Secretaria do Tesouro Nacional, a suspensão da inscrição nos cadastros de inadimplência é possível, desde que o atual gestor adote providências efetivas contra a gestão anterior, a fim de responsabilizá-la pela conduta faltosa, promovendo tomada de contas especial, com imediata inscrição do potencial responsável em conta de ativo "Diversos Responsáveis", com comprovação semestral do prosseguimento das medidas adotadas, sob pena de retorno à situação de inadimplência. 7. Este Tribunal já consolidou entendimento no sentido de que a inadimplência do Município, em decorrência de irregularidades perpetradas por ex-prefeito, a ensejar inscrições positivas no cadastro do SIAFI, não há de ser considerada para a celebração de novos convênios, quando o atual administrador demonstrar haver tomado as providências cabíveis para saná-las (TRF5, 2ª T., PJE 0800210-39.2017.4.05.8312, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, julg. em: 10/12/2019). 8. Acrescenta-se, ainda, que a jurisprudência desta Corte Regional firmou entendimento no sentido de limitar as exigências à comprovação de que a atual Gestão Municipal adotou providências com o intuito de responsabilizar a gestão anterior e ajuizou ação com o fim de ressarcir o erário público. Precedente: TRF5, 2ª T., PJE 0809746-72.2015.4.05.8400, Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, julg. em: 04/02/2020. 9. Na hipótese dos autos, verifica-se que a atual gestão Municipal adotou as medidas no sentido de responsabilizar o ex-prefeito, ajuizando Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, com pleito de ressarcimento ao erário, apresentando representações ao MPF e, no curso da demanda, instaurou Tomada de Contas Especial perante o TCU. 10. Apelação provida, para determinar a suspensão da inscrição do nome do Município no SIAFI/CAUC/CADIN, referente ao débito discutido nos presentes autos. Honorários fixados em R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015.” (e-doc. 12)



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 14).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 34, inc. VII, al. “d”, e 35, inc. II da, Constituição da República. Discorre sobre a necessidade de manter-se a inscrição do recorrido no cadastro de inadimplentes, porquanto não cumpridos os requisitos necessários para a respectiva exclusão (e-doc. 16).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.



    5. Nas palavras do eminente Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    6. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.” 



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TRANSCENDÊNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INTERESSES SUBJETIVOS DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 799.158-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 26/08/2021).



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instâncias anterior, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator